Tribunal: TJMT
Processo: 1015485-60.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015485-60.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERALDO CUNHA DA SILVA - CPF: 536.043.851-72 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
consumidor
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., em razão de cobranças excessivas em faturas telefônicas após migração de plano, supostamente decorrentes de falha no dever de informação sobre chamadas internacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a retificação administrativa de cobranças realizadas antes do ajuizamento da ação esvaziou o interesse processual quanto ao pedido de inexigibilidade; e (
ii
) avaliar se a falha informacional reconhecida pela empresa de telefonia configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção administrativa espontânea e definitiva das faturas impugnadas, realizada antes do ajuizamento da ação, implica perda superveniente do objeto quanto ao pedido declaratório de inexigibilidade, por ausência de utilidade prática da tutela jurisdicional.

A mera proposta de acordo recusada pelo consumidor não restabelece pretensão resistida em relação a débitos já afastados pela empresa, não configurando fato superveniente relevante nos termos do art. 493 do CPC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige demonstração de dano concreto e relevante, não sendo suficiente a mera falha contratual corrigida tempestivamente para ensejar reparação moral.

O dano moral não se presume em hipóteses de falhas pontuais e sanadas, devendo ser demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorreu no caso, diante da ausência de inscrição indevida, interrupção de serviço ou exposição vexatória.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige comprovação de atendimento ineficaz, reiterado e abusivo, o que não se verifica quando há resposta administrativa adequada e correção célere da falha informacional.

A banalização do dano moral compromete sua função compensatória e pedagógica, devendo o Judiciário reservar sua aplicação a situações que efetivamente atentem contra direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção administrativa espontânea de cobranças indevidas antes do ajuizamento da ação descaracteriza a existência de interesse processual quanto ao pedido de inexigibilidade.

A falha no dever de informação, quando sanada tempestivamente sem causar dano concreto ao consumidor, não configura, por si só, violação indenizável de direito da personalidade.

O desvio produtivo do consumidor não se presume e exige demonstração de conduta abusiva persistente por parte do fornecedor, o que não se verifica em caso de solução administrativa eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e
XXXII
; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC,
arts
. 17, 85, §§ 8º e 11, 93, e 493.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.04.2019,
DJe
24.04.2019.

TJ-MT,
ApCiv
nº 1011914-98.2024.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025,
DJE
12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERALDO CUNHA DA SILVA
contra sentença proferida pel
a MMª
Juíz
a de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito

cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que não teria havido efetiva resolução administrativa, pois a requerida teria apresentado propostas unilaterais e insuficientes; que a confissão administrativa quanto à falha no dever de informação tornaria inexigíveis os débitos e configuraria dano moral
in
re

ipsa
; e que o caso caracterizaria desvio produtivo do consumidor, apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a pronta correção das cobranças, a inexistência de pretensão resistida ao tempo do ajuizamento da ação e a ausência de qualquer elemento caracterizador de dano moral.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se
de recurso de apelação interposto por
EVERALDO CUNHA DA SILVA
contra sentença proferida pel
a MMª
Juíz
a de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito

cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A.

Na origem, o autor sustentou que, após migração de plano de telefonia móvel, teria sido surpreendido com cobranças excessivas decorrentes de ligações internacionais, as quais reputou indevidas por ausência de informação adequada no momento da contratação. Alegou falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos lançados nas faturas com vencimentos em 09/01/2025 e 06/02/2025, bem como indenização por danos morais.

Na contestação
, a
requerida

defendeu
, em síntese, que a controvérsia foi integralmente solucionada na esfera administrativa antes do ajuizamento da demanda, mediante o reconhecimento de falha pontual no dever de informação e a consequente retificação das faturas impugnadas, com a exclusão das cobranças excedentes.

Afirm
ou
, nesse contexto, que inexistia pretensão resistida ou necessidade de tutela jurisdicional no momento da propositura da ação, razão pela qual estaria ausente o interesse processual do autor quanto ao pedido declaratório de inexigibilidade.

Aduz
iu
, ainda, que a correção administrativa tempestiva da cobrança, sem negativação do nome do consumidor, interrupção prolongada do serviço ou resistência injustificada, afasta a configuração de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela
improcedência da ação
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos
iniciais, nos seguintes termos:

“
Adentrando o mérito da lide, vê-se que o fim colimado na exordial cinge-se no pedido de
indenização por danos morais em face da má prestação de serviços pela requerida.

O demandante aduz que houve falha na prestação de serviços prestado pela ré, bem como no dever de informação, vez que foi induzido a contratar um novo plano de telefonia móvel sob a promessa de que este incluirialigações internacionais ilimitadas para qualquer país, pelo valor fixo mensal de R$ 130,00, todavia, foi surpreendido com faturas indevidas e exorbitantes.

A relação havida entre as partes litigantes é típica relação de consumo, vez que a ré se enquadra no conceito de fornecedor e a autora no de consumidora.

Dispõe o art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A requerida, por sua vez, alegou que no âmbito do plano de telefonia móvel contratado pelo autor,há previsão de cobrança pelo uso excedente caso as ligações não sejam realizadas com o código 015 da Operadora Vivo, conforme estipulado no regulamento contratual. Assim, nas faturas com vencimento em dezembro/2024 e janeiro/2025 foram
cobrados
as ligações longa distância internacional excedentes, e que inexistiria falha na prestação de serviços que justificassem os pedidos de indenização de danos morais.

Em análise dos autos, vê-se pela resposta da ré, a qual foi encaminhada ao PROCON (Id. 196556707) que:

(...)

“Após a verificação do atendimento em questão, identificamos que o consumidor não foi devidamente
informado
sobre os valores cobrados para chamadas
LDI
e que estas
acarretam em
cobranças excedentes em fatura (além do valor do plano negociado)”.

Resolução

Com o propósito de promover o encerramento dos fatos anteriormente elucidados, retificamos as faturas de vencimentos em 09/01/2025 e 06/02/2025, atualizando os boletos para R$ 132,42 (com encargos de juros por atraso no pagamento de meses anteriores) e R$ 210,88 (com encargos de juros por atraso no pagamento de meses anteriores e valores proporcionais pela alteração do plano).

As contas permanecerão com os vencimentos originais e serão enviadas ao e-mail do cliente: marmorariareformax@hotmail.com em até 72 horas úteis, o prazo para atualização no APP Vivo é de até 5 dias úteis.
”

Assim, vê-se pela resposta da ré, encaminhada ao PROCON, que restou comprovado a resolução da demanda na via administrativa, sendo retificado as faturas referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, com a emissão de novas faturas nos valores do consumo correto.

Dessa forma, com relação ao pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados nas faturas de vencimento em 09.01.2025 e 06.02.2025, resta a perda do objeto.

No que
pertine
aos alegados danos morais o demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações, vez que não houve o apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes e, ausente aprovade qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar.

Sobre a configuração dodanomoralindenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa:

[...]

Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves:

[...]

Odanomoralé a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (danomoraldireto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (danomoralindireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame o autor da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta
na
improcedência da pretensão indenizatória.

Ex
positis,

julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
”

Pois bem.

Como se extrai dos autos, a controvérsia tem origem em cobranças lançadas em faturas de telefonia móvel, decorrentes da utilização de chamadas internacionais, as quais o autor reputou indevidas por ausência de informação adequada no momento da contratação do plano.

A sentença recorrida, após detida análise da prova documental, reconheceu que a questão foi solucionada na esfera administrativa, com a retificação das faturas impugnadas, concluindo pela perda do objeto quanto ao pedido declaratório de inexigibilidade e afastando a pretensão indenizatória por danos morais, por inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável.

O apelante sustenta, em síntese, que não teria havido resolução administrativa efetiva, afirmando que a solução apresentada pela requerida estaria condicionada ao aceite do consumidor, razão pela qual persistiria a pretensão resistida.

Tal argumento, contudo, não se sustenta à luz do conjunto probatório.

Com efeito, da manifestação apresentada pela requerida ao PROCON em 21/02/2025, extrai-se, de forma clara e objetiva, que houve reconhecimento de falha pontual no dever de informação acerca da tarifação das chamadas internacionais, bem como a adoção de providências unilaterais para saneamento da irregularidade, consubstanciadas na retificação das faturas com vencimentos em 09/01/2025 e 06/02/2025 e na emissão de novos boletos em valores substancialmente inferiores aos originalmente cobrados, sem qualquer condicionamento à anuência do consumidor.

Trata-se, portanto, de ato administrativo corretivo, voltado ao encerramento da controvérsia então instaurada, tanto que a própria requerida postulou o arquivamento da reclamação administrativa, além de ter procedido ao desbloqueio da linha.

As manifestações posteriores, ocorridas na audiência administrativa de 27/03/2025 e nos esclarecimentos prestados na mesma data, consubstanciam meras tentativas de composição ampliada, mediante proposta de transação condicionada ao aceite do reclamante, com vistas à quitação integral da demanda administrativa.

Contudo, as referidas propostas
não têm o condão de infirmar, revogar ou tornar sem efeito o saneamento anteriormente implementado
, eis que p
roposta de acordo recusada não reconstitui cobrança já afastada, tampouco é apta a restabelecer pretensão resistida quanto a débitos que deixaram de existir.

Ressalta-se que n
ão há nos autos qualquer elemento que indique a revogação expressa da retificação promovida em fevereiro de 2025 ou a reconstituição formal das cobranças originárias que constituem o objeto da presente ação.

Dessa forma, correta a conclusão da sentença ao reconhecer a perda do objeto no tocante ao pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos originalmente questionados, porquanto, ao tempo do ajuizamento da ação, já não subsistiam as cobranças nos valores de R$ 1.880,63 e R$ 520,29, inexistindo utilidade prática na tutela jurisdicional pretendida.

Salienta-se que a
invocação do art. 493 do Código de Processo Civil não altera tal conclusão, pois
, conforme mencionado anteriormente,
a simples existência de proposta de acordo não aceita pelo consumidor não configura fato superveniente capaz de reavivar interesse processual quanto a relação jurídica já saneada.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não se verifica qualquer reparo a ser feito na sentença. Embora se reconheça que a relação havida entre as partes é de consumo e que o fornecedor responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, a responsabilidade civil não prescinde da demonstração de dano juridicamente relevante.

A jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral não se presume em toda e qualquer falha contratual, exigindo-se que a conduta do fornecedor extrapole o campo dos meros dissabores e atinja de forma concreta direitos da personalidade do consumidor
:

“A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese.”
(
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2019)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM CALÇADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPARO EFETUADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A configuração do dano moral exige prova de violação a direito da personalidade com repercussão relevante, o que não se verifica na hipótese, pois não houve abalo psíquico significativo, humilhação ou prejuízo concreto que ultrapasse os dissabores cotidianos. 4. A demora no atendimento e a recomposição tardia da calçada, embora criticáveis, foram solucionadas durante a demanda e não configuram conduta ilícita qualificada a justificar indenização. 5. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe conduta abusiva ou desproporcional do fornecedor, com itinerário inútil e exaustivo de atendimento, o que não ficou comprovado neste caso. 6.
O Poder Judiciário não deve banalizar o instituto do dano moral, sob pena de distorcer sua função compensatória e pedagógica
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119149820248110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

O
ra, o
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou desconforto
decorrentes de situações corriqueiras da vida em sociedade não são suficientes, por si sós, para caracterizar dano moral indenizável.

A tutela jurisdicional, especialmente no campo da responsabilidade civil, deve ser reservada às hipóteses em que efetivamente demonstrada lesão relevante a direitos da personalidade, não se prestando a indenizar inconvenientes ordinários ou controvérsias passíveis de solução administrativa célere e eficaz.

Certo é que a
adoção de entendimento diverso implicaria a banalização da responsabilidade civil e o esvaziamento do próprio instituto do dano moral, cuja finalidade não é a obtenção de vantagem patrimonial, mas a reparação de efetiva lesão extrapatrimonial.

A respeito do instituto do dano moral, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

“
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
.” (Cavalieri Filho,Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

No caso, as cobranças inicialmente lançadas foram objeto de pronta revisão administrativa, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, não se comprovou interrupção prolongada do serviço, tampouco qualquer constrangimento excepcional ou abalo concreto à honra, à imagem ou à dignidade do consumidor. A situação, embora indesejável, foi resolvida em prazo razoável, revelando-se insuficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

A alegação de desvio produtivo do consumidor, por sua vez, não pode ser acolhida de forma automática
, sendo certo que tal
construção teórica pressupõe demonstração de esforço excessivo, reiterado e desproporcional, aliado à resistência injustificada do fornecedor, circunstâncias que não se fazem presentes na hipótese dos autos, na qual a requerida reconheceu a falha informacional e adotou providências para saná-la, afastando a caracterização de conduta abusiva persistente.

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil extrapatrimonial, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante de todo o exposto, não se evidencia
error
in
judicando
na decisão recorrida, que apreciou adequadamente as questões devolvidas à apreciação judicial, com fundamentação coerente e alinhada à jurisprudência dominante.

Por essas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 11º, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por se tratar a parte apelante de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026